Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748207-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARROS IMPETRANTE: ANTONIO EVANGELISTA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARROS, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, que, nos autos do processo no 0717955-67.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (id. 66094592). Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada, e indeferida, em Plantão Judicial (id.66096201), e não verifico razões que justifiquem a reapreciação do decisum neste momento. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora